Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728329-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARZUK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ausência de provas de que o cliente efetivamente contraiu o empréstimo questionado, o banco deve ser responsabilizado pelos prejuízos daí decorrentes. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula no 479 do STJ. 3. A fraude, por si só, não teve o condão de macular a imagem da pessoa jurídica, nem, tampouco, impactar negativamente no seu faturamento. O dano moral sofrido por pessoa jurídica não opera in re ipsa . Para haver compensação por danos morais é preciso que a honra objetiva tenha sido atingida. 4. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, inciso IV, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto teria sucumbido de parte mínima, razão pela qual não deve suportar qualquer ônus. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489 , inciso IV, §1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012